Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-19.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006935-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WESLEY FRANCO DE SOUZA - CPF: 053.822.422-32 (RECORRIDO), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006935-19.2024.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
WESLEY FRANCO DE SOUZA
.

Data do Julgamento Virtual:
25 a 28/08/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. EXIGIBILIDADE DA MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer imposta em decisão judicial liminar. O recorrente sustenta a nulidade da multa ante a ausência de intimação pessoal do devedor, alegando que a intimação ocorreu exclusivamente por meio eletrônico ao advogado. O recorrido defende que a ciência inequívoca do patrono supre a exigência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade da multa cominatória fixada em decisão que impôs obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal do devedor é condição necessária para a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, conforme estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte não supre a exigência legal, uma vez que a obrigação de fazer possui natureza personalíssima e exige ciência inequívoca da parte devedora.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que a inobservância da intimação pessoal inviabiliza a cobrança de astreintes.

6.

O entendimento sumulado aplica-se indistintamente aos processos que tramitam nos Juizados Especiais e na Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

2.

A intimação dirigida exclusivamente ao advogado da parte não supre a exigência legal de ciência pessoal do devedor.

3.

O entendimento da Súmula 410 do STJ aplica-se também aos processos em trâmite nos Juizados Especiais.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não houve prévia intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, sendo que a intimação ocorreu unicamente por meio eletrônico em nome do patrono. Argumenta que, conforme a Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Em contrarrazões, o recorrido alega que o advogado do banco executado tinha ciência inequívoca da obrigação imposta, tendo inclusive se manifestado nos autos após a decisão que fixou a multa, o que supriria a necessidade de intimação pessoal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão controvertida cinge-se à necessidade de intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de incidência de multa cominatória (astreintes).

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Conforme se depreende do processo, foi deferida medida liminar determinando que o executado se abstivesse de efetuar a cobrança referente à compra contestada pelo autor, sob pena de multa diária fixada no valor de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Entretanto, não houve a prévia intimação pessoal do banco recorrente para cumprir a obrigação de fazer fixada na decisão, sendo que a intimação ocorreu apenas por meio eletrônico, direcionada ao seu patrono.

Neste ponto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula 410, de que
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

O entendimento jurisprudencial do STJ é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa, sendo que a mera intimação do advogado por meio de publicação oficial não é suficiente
.
O envio de e-mail ao departamento jurídico e aos patronos também não substitui a intimação pessoal
,
verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).

2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.

Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. A mera citação de dispositivos de lei federal tidos por violados, desacompanhada de fundamentação clara e objetiva acerca de como teria ocorrido a violação pelo acórdão recorrido, evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Para rever as conclusões do Tribunal local acerca do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, na forma como posta no apelo extremo, seria necessário o revolvimento de matéria fática, providência obstada pela Súmula 7/STJ.

2.1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia - exorbitância das astreintes - pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, sendo obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 685.627/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 6/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ:

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.028.559/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ.

1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.

2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Nesse mesmo sentido vem julgado as Turmas Recursais de Mato Grosso,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. MULTA AFASTADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95,
o devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução, impondo-lhe, expressamente, a oposição nos próprios autos, não sendo admitido em autos apartados.

“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (Enunciado 143 do FONAJE).

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial. (N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

“RECURSO INOMINADO - MULTA COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INOBSERVÂNCIA AO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 8010007-28.2015.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. EXIGIBILIDADE ASTREINTES. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. Consoante Súmula 410/STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

3. Hipótese em que a ausência de comprovação da intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer/não fazer.

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a vigência do CPC/2015.

5. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 8014353-53.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.”
(N.U 8012395-98.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Confirmando o entendimento e afastando o dissídio jurisprudencial existente na Corte Superior, o Ministro Humberto Martins, no julgamento do EREsp 1.360.577-MG, esclareceu que:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.
2. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
,
julgado em 19/12/2018
, DJe 07/03/2019).

Com feito, embora o recorrido sustente que a ciência inequívoca do patrono supriria a necessidade de intimação pessoal, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre o tema, especialmente porque se trata de obrigação personalíssima que deve ser cumprida pela própria instituição financeira.

Assim, considerando que não houve a intimação pessoal do banco recorrente para o cumprimento da obrigação de fazer, impõe-se o afastamento da multa aplicada, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a inexigibilidade da
astreintes
, em razão da inobservância da Súmula 410 do STJ.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025